Tribunal: TJDFT
Processo: 0010870-84.2013.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Distrito Federal. Deferido o(s) pedido(s) de preferência constitucional formulado(s) pelo(a)(s) credor(a)(es) abaixo nominado(s)a(s), o precatório foi integralmente quitado, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e decisão homologatória proferida nos presentes autos, com a respectiva expedição de alvará de levantamento em seu favor. É o relatório. DECIDO. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) MARIA ROSENIR XAVIER DE CARVALHO, MARIA SANTANA BEZERRA NOGUEIRA, MARIA JOSÉ DE MORAIS, MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO, MARINALVA MOREIRA DE SOUZA e MARILENE DA PAZ, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Sem custas ou honorários. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Registro, por oportuno, que os credores MARIA LUCIA QUEIROZ DOS ANJOS, MARIA NILZA DE JESUS OLIVEIRA, MARIA SALUMY RODRIGUES DOS S. GARGIULO e MARILENE MARQUES DOS SANTOS tiveram seus créditos adimplidos em virtude da realização de ACORDO DIRETO, consoante alvarás de id's 13323178, 13323180, 13323183 e 13323188. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome do(a) credor(a) MARIA ROSENIR XAVIER DE CARVALHO, MARIA SANTANA BEZERRA NOGUEIRA, MARIA JOSÉ DE MORAIS, MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO, MARINALVA MOREIRA DE SOUZA, MARILENE DA PAZ, MARIA LUCIA QUEIROZ DOS ANJOS, MARIA NILZA DE JESUS OLIVEIRA, MARIA SALUMY RODRIGUES DOS S. GARGIULO e MARILENE MARQUES DOS SANTOS da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. Publique-se. Brasília, 1 de setembro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto